Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-29.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. VEDAÇÃO LEGAL. PRELIMINAR DE ILEGTIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 10, da Lei 9099/95, não se admite nos Juizados Especiais qualquer forma de intervenção de terceiro. Recurso do interessado Caoa Chery não conhecido.
2. A oficina mecânica na qual o veículo foi levado para o reparo das avarias está legitimada a figurar na demanda deduzida em virtude da demora do conserto. Além disso, como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva da terceira ré (Yellow Mountain) rejeitada.
3. Mostra-se incontroversa a demora no conserto do veículo importado em virtude da ausência de peças. A despeito disso, o dano material deve estar devidamente comprovado.
4. Na hipótese, para demonstrar as despesas com alocação de veículo, a autora juntou dois contratos de locação celebrados com pessoa física. O último contrato de locação (ID 57889610) todavia, está desacompanhado de qualquer prova de pagamento. Não há recibo, comprovantes de transferência ou extratos que pudessem dar substância ao negócio.
5. Salienta-se que a impugnação ao dano material foi reiterada nas contestações e a autora teve mais de uma oportunidade para demonstrar a higidez do pleito relativo ao segundo contrato e não o fez. Mesmo no fundamento do recurso inominado, a autora citou como prova do gasto os IDs do contrato e de anúncios de locadoras conhecidas no mercado. Portanto, no tocante ao dano material, serão indenizados os gastos relativos ao primeiro contrato (R$ 5.500,00), tal como definido na sentença.
6. Sob outro vértice, supera as fronteiras do mero aborrecimento e caracteriza dano moral a privação do veículo motivada pelo excesso de prazo para a realização do conserto decorrente da falta de peça. A ausência do veículo certamente afetou de forma relevante a rotina da autora e de sua família. Essa circunstância per se autoriza a compensação por danos morais. Sentença reformada na sentença.
7. Levando em considerações os critérios que orientam a fixação dos danos morais, adequado, na hipótese, o valor de R$ 3.500,00. Nesse sentido: Acórdão 1822497, 07173489420238070007, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024.
8. Sentença reformada para condenar os réus a pagar à autora o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a contar da citação. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
9. Recurso do interessado Caoa Chery não conhecido. Recurso do réu Yellow conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.
10. Rés recorrentes condenadas a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios do advogado da autora que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.